Tribunal: TJES
Processo: 0010481-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010481-78.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID SILVA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), por ter sido flagrado portando, no bolso de seu vestuário, 5 (cinco) munições calibre .380. O recurso defensivo pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e afastar a tese de insuficiência de provas; (II) verificar se a versão do réu, isolada nos autos, tem o condão de gerar dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atestaram a eficácia e a prestabilidade das munições apreendidas.

A autoria, embora negada pelo réu, é confirmada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que detalharam a abordagem e a localização das munições na posse direta do apelante.

Os depoimentos de agentes públicos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos.

A versão apresentada pelo acusado, de que as munições teriam sido "plantadas", consiste em alegação grave, desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo, não sendo apta a macular a credibilidade da prova testemunhal produzida pela acusação.

A narrativa acusatória ganha força pela circunstância de a denúncia e a sentença terem se limitado a imputar ao réu apenas os artefatos encontrados em sua posse direta, distinguindo-os de outros materiais ilícitos localizados nas proximidades, o que confere maior credibilidade à ação policial.

O acervo probatório é robusto e seguro, não deixando margem para a dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, colhido em juízo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, constitui prova idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando se revela coerente e harmônico com o restante do conjunto probatório.

A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento que a corrobore, é insuficiente para desconstituir a prova segura produzida pela acusação.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de munição por meio de provas judicializadas robustas, afasta-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 0719572-33.2022.8.07.0009, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010481-78.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVID SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVID SILVA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra (Id. 15270312), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial que, em 04 de agosto de 2020, no bairro Nova Carapina II, Serra/ES, o apelante portava, no bolso de seu vestuário, 5 (cinco) munições de arma de fogo, calibre .380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No recurso (Id. 15270317), a Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, sustentando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 15270328), pugna pelo desprovimento do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos.

Em seu parecer (Id. 16153065), o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A materialidade do delito de porte ilegal de munição de uso permitido está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial de fls. 87/90, que atestou a eficácia e prestabilidade das 5 (cinco) munições calibre .380 apreendidas.

A autoria, embora negada pelo apelante, também se revela inconteste, extraindo-se certeza do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Em juízo, o réu DAVID SILVA DOS SANTOS negou a posse das munições. Apresentou versão de que os projéteis foram encontrados em local distante, juntamente com outros materiais ilícitos, e que os policiais teriam lhe atribuído a posse unicamente por conta de seu histórico criminal.

Essa narrativa, contudo, resta isolada nos autos e é frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

O policial Marcos Vinicius Trindade, ouvido em juízo, ratificou suas declarações da fase inquisitorial, afirmando que, durante patrulhamento, o acusado demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura e tentou ingressar rapidamente em uma residência, o que motivou a abordagem. Detalhou que, na busca pessoal, foram encontradas 5 (cinco) munições calibre .380 no bolso da roupa do apelante.

No mesmo sentido, a testemunha Vitor Ribeiro Vieira confirmou em juízo a dinâmica da ocorrência, asseverando que a abordagem se deu pela atitude suspeita do réu e que as munições foram, de fato, localizadas em sua posse direta, durante a revista pessoal.

Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, são dotados de fé pública e presunção de legitimidade. Consolidada a jurisprudência no sentido de que constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, como no caso presente.

A tese defensiva de que os policiais teriam "plantado" as munições no bolso do réu constitui alegação grave e desprovida de qualquer lastro probatório mínimo. A Defesa não produziu prova alguma para macular a atuação dos agentes estatais ou para corroborar a versão do acusado, ônus que lhe incumbia.

Ademais, a própria denúncia e a sentença distinguiram com precisão os fatos, imputando ao réu apenas o porte das cinco munições encontradas em sua posse direta, e não os demais itens (arma e drogas) localizados nas proximidades. Tal fato confere ainda maior credibilidade à ação policial, que se ateve ao que foi efetivamente constatado durante a busca pessoal.

Dessa forma, a prova judicializada é robusta e suficiente para demonstrar que o apelante portava as munições, configurando o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Não há, portanto, espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida inalterada a sentença primeva.

Acerca do exposto, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos de testemunha policial, harmônicos e coerentes entre si, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, comprovam que o apelante portou ilegalmente arma de fogo de uso permitido em via pública e a dispensou enquanto fugia da abordagem policial. 2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da Lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade à corporal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APR 07195.72-33.2022.8.07.0009; 174.5262; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 28/08/2023).

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.